Tribunal: TJES
Processo: 5006880-96.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006880-96.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CELIA GOMES BARCELLOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006880-96.2021.8.08.0030

RECORRENTE:

MARIA CELIA GOMES BARCELLOS
.

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCEDIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À RECORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA QUE ACREDITAVA ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por
MARIA CELIA GOMES BARCELLOS
em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que contratou um empréstimo consignado com a requerida, contudo, a requerida vinculou indevidamente um cartão de crédito consignado em seu contrato, acarretando na evolução do saldo devedor de forma abusiva, ilegal e impagável.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n° 9099/95.
[...]

Irresignada com a sentença proferida no ID n°2445699, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando ter ciência do negócio jurídico realizado entre as partes, mas que jamais fora explicado de forma clara como funcionaria, e que pensava se tratar de um empréstimo comum com data estipulada para início e fim dos descontos.

Alega, também, que mesmo após efetuar o pagamento integral do crédito adquirido, os descontos em seu benefício previdenciário não cessaram.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, a recorrente sustenta que houve ilegalidade da parte requerida em enganar a autora, visto que pensou ter contratado empréstimo consignado e não a modalidade de cartão de crédito consignado.

Lado outro, o recorrido sustenta a licitude e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado.

Em detida análise dos autos, percebo que a recorrente possuía plena ciência de que estava utilizando um cartão de crédito consignado, isto porque a requerida anexou, em ID n°2988219, o contrato de contratação de cartão de crédito consignado, devidamente assinado pela parte autora, o que se confirma em ID n° 2988220, com a juntada dos
extratos do cartão
da parte autora
demonstrando o recorrente uso
do objeto do contrato, a saber, cartão de crédito.

Assim, ainda que a parte autora, na sua inicial, defenda que tinha a pretensão de obter um empréstimo consignado, e não um cartão consignado, o que se depreende dos autos é informação totalmente diferente.

Considerando o recorrente uso do cartão durante o período de 2017 a 2019, entendo que a autora tinha plena ciência da existência do cartão de crédito consignado, motivo pelo qual poderia ter solicitado o cancelamento desde a referida data.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG):

AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - COMPRAS - EQUIPARAÇÃO - INVIABILIDADE. A regular celebração do contrato de cartão de crédito consignado e demonstração de perfeita ciência dos seus termos, com utilização do cartão de crédito para realização de compras parceladas, inviabiliza a equiparação da avença a outra modalidade contratual. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.458118-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 20/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. I- Na contratação de cartão de crédito consignado é disponibilizado ao titular um limite de crédito para ser utilizado em compras e saques à escolha do cliente, que deve ser quitado todo mês, na data de vencimento da fatura. II- Não há evidências de conduta irregular por parte do Banco-réu, pois o consumidor assinou o contrato, não tendo restado comprovado ter o Banco realizado descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria referentes à contratação de cartão de crédito consignado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.006840-1/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/05/2020)

Por fim, é

sabido que os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, tendo em vista que não restou caracterizada nenhuma ilicitude na conduta da parte ré, tenho que não restou caracterizado o dever de indenizar, previsto no art. 927 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.